Tribunal: STJ
Processo: 0004143-12.2015.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657428 - SP
(2024/0187340-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVES VIEIRA E OUTRO(S) - SP147382
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT - SP147224
MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO - SP210507
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 660b69e3-5f0d-4db6-856d-0bfb3a695794

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 660b69e3-5f0d-4db6-856d-0bfb3a695794

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657428 - SP
(2024/0187340-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVES VIEIRA E OUTRO(S) - SP147382
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT - SP147224
MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO - SP210507
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por IMAGEM GEOSISTEMAS

E COMÉRCIO LTDA contra acórdão, por mim relatado, que negou provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 4466):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte
Documento eletrônico VDA54729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:55
Código de Controle do Documento: a098a3c4-ef6e-431f-8509-3b187a0006ca

agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica,
o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

No relatório e no voto, destacaram-se: (a) a imprescindibilidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de
incidência da
e do
do Código de Processo Civil; e
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
(b) a insuficiência da impugnação apresentada quanto ao óbice da
por
Súmula n. 7/STJ,
ter sido veiculada de forma genérica, sem demonstrar, de maneira efetiva e concreta, que
a análise do apelo nobre prescindiria do reexame do acervo fático-probatório.
A parte embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à análise da
existência de impugnação específica, no agravo em recurso especial (art. 1.042 do
Código de Processo Civil), do fundamento de inadmissão baseado na Súmula n. 7/STJ
(fls.
). Sustenta, em síntese, que:
4478/4481
- o Tribunal Regional Federal da 3a Região inadmitiu o recurso especial sob o
fundamento de que “revisitar referida conclusão pressupõe revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, inviável no âmbito de recurso especial, nos termos do
entendimento consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”;
- no agravo em recurso especial, no tópico “1.3”, teria a parte embargante
demonstrado de modo “suficiente e pormenorizado” que a controvérsia é eminentemente
jurídica, admitindo exame sem reexame de fatos ou provas, porque “todos os elementos
fáticos relevantes encontram-se claramente delineados no acórdão recorrido” ;
- a matéria de fundo consiste em definir, diante da modulação de efeitos do
Supremo Tribunal Federal nas ADI 1.945, 5.576 e 5.659 e da Solução de Consulta
COSIT
“o momento a partir do qual [o IRRF] deve incidir sobre os valores
107/2023,
remetidos à pessoa jurídica estrangeira”;
- anexou
do agravo em recurso especial que evidenciam
trechos/imagens
“refutação efetiva, concreta, específica e pormenorizada”, em observância ao princípio
da dialeticidade, afastando a pecha de insurgência genérica (fls.
);
4480/4481
- citou o AgInt no
para reforçar que, quando os aspectos
AREsp 2.251.440/PR
fáticos estão delineados no acórdão recorrido, não incidem os óbices das Súmulas 5 e
além de doutrina crítica à “jurisprudência defensiva” e à aplicação do ônus da
7/STJ,
dialeticidade como barreira de acesso (fls.
).
4481/4482
Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para sanar a omissão com efeitos infringentes, a fim de conhecer o agravo em
recurso especial e, ao final, prover o recurso especial (fl. 4482); e (b) o cadastro dos
advogados da sociedade Marcelo Leal Advogados Associados no sistema deste Tribunal
e em todas as publicações, sob pena de nulidade, apontando substabelecimento juntado à
fl. 4453 (fl. 4482).
Documento eletrônico VDA54729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:55
Código de Controle do Documento: a098a3c4-ef6e-431f-8509-3b187a0006ca

A parte embargada (União) deixou transcorrer o prazo que lhe foi concedido
para resposta.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, de modo a expor todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que:

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do
acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC /2015).

A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
Documento eletrônico VDA54729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:55
Código de Controle do Documento: a098a3c4-ef6e-431f-8509-3b187a0006ca

a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:55
Código de Controle do Documento: a098a3c4-ef6e-431f-8509-3b187a0006ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.657.428 / SP
Número Registro: 2024/0187340-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041431220154036103
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE ALVES VIEIRA E OUTRO(S) - SP147382
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT - SP147224
MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO - SP210507
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ALVES VIEIRA E OUTRO(S) - SP147382
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - SP142109
Documento eletrônico VDA55147438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 3eb132a8-703d-433f-ada3-0737c908995e

MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
LUIZ OTÁVIO PINHEIRO BITTENCOURT - SP147224
MARCOS VINICIUS GONÇALVES FLORIANO - SP210507
THAIS AROCA DATCHO LACAVA - SP234563
MARINA FERES CARMO - DF060972
NICOLE FONSECA PEIXOTO ALVIM DE OLIVEIRA - DF076566
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:51
Código de Controle do Documento: 3eb132a8-703d-433f-ada3-0737c908995e